Tribunal: TJBA
Processo: 8135822-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135822-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL AUTÔNOMA COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE
SUSCITADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE FILIAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RETOMADA DO PRAZO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DA REFERIDA EXECUÇÃO.
INCIDÊNCIA DO
ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32
E DO ENUNCIADO DE Nº 383 DA SÚMULA DO STF.
AJUIZAMENTO ANTERIOR À CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA ANULADA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8135822-30.2025.8.05.0001
, em que
é apelante
ISRAEL SANTOS DE SOUZA
e apelad
o
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
por
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ente público e, no mérito,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA